Tribunal: TCU
Processo: 013.659/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Contas da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria Interna - TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de concessão de aposentadoria de Maria do Perpetuo Socorro Teixeira Rosa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Maria do Perpetuo Socorro Teixeira Rosa; 9.2. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do RITCU, ao Tribunal de Contas da União que: 9.2.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de Maria do Perpétuo Socorro Teixeira Rosa, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , também do Regimento; 9.2.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 9.2.3. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.4. informe o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos da Resolução TCU 360/2023. 9.2.5 faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado de Maria do Perpétuo Socorro Teixeira Rosa, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.